Tribunal: TJMT
Processo: 1079643-04.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079643-04.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FERNANDO JOSE MAYER - CPF: 008.611.251-18 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1079643-04.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: FERNANDO JOSÉ MAYER.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 16 A 19/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PROFESSOR – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado

interposto pelo reclamante, visando reformar a decisão monocrática prolatada no id. 230719660, que reconheceu a coisa julgada, em razão da existência de mais de uma ação entre as mesmas partes, pedido e causa de pedir, e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Ainda, condenou o reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o reclamante argumenta que possui vínculo efetivo com o reclamado, Estado de Mato Grosso, atuando no cargo de Professor. Não obstante, celebrou contratos temporários para exercer a mesma função.

Sustenta que a ação apontada pela magistrada singular versava sobre o
vínculo efetivo
do reclamante, ao passo que a presente demanda trata de verbas indenizatórias referentes aos
contratos temporários.

Pugna, portanto, pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados os pedidos iniciais por inexistir coisa julgada.

O recorrido apresentou suas contrarrazões refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção do julgado de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes), o que
não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos,
vê-se que a sentença deve ser reformada
, visto que, de fato, no processo de n° 1002655-49.2022.8.11.0009
,
o reclamante discutiu o pagamento de verbas trabalhistas relacionadas ao seu vínculo efetivo com o reclamado; diverso é o pedido e a natureza do vínculo desta ação,
não configurando
, portanto, a pretensa coisa julgada.

A demanda consiste em pedido de declaração de
nulidade dos contratos temporários
celebrados com a Administração Pública, com o pagamento das verbas remuneratórias de férias de 45 dias, terço constitucional de férias sobre os 45 dias, 13° terceiro salário proporcional e integral, e FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta, todos referentes ao período em que esteve contratado em caráter temporário.

Verifica-se da documentação anexada à exordial que o reclamante laborou no cargo de
Professor,
por meio de contratação temporária, durante os períodos de fevereiro de 2017 a dezembro de 2017, e fevereiro de 2018 a junho de 2018.

O artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, preleciona:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.
(grifei)

Desse modo,
considerando que a ação foi proposta na data de
28/12/2023
,
verifica-se que houve a prescrição das verbas remuneratórias anteriores a 28/12/2018
, aplicando-se ao caso a prescrição quinquenal
, nos termos do Decreto 20.910/32.

Cabe ressaltar que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, Nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei).

Tendo em vista a prescrição aplicável ao caso,
restou prejudicada a análise quanto à validade ou não dos contratos temporários firmados,
bem como o dever ou não do ente estadual em efetuar o pagamento dos valores não pagos das referidas verbas pleiteadas.

Ademais, cumpre registrar que a
Lei Complementar nº 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece no artigo 79,
§ 2º,
inciso I
: “em
situações emergenciais
, onde não houver candidatos habilitados,
poderá ser atribuído ao professor efetivo
aulas adicionais
, respeitando-se o teto limite de 20 (vinte) horas, permitido em lei,
sendo o acréscimo de sua carga horária calculado à base do valor da hora/aula”
.
(grifei).

Entende-se do supracitado e da análise das publicações no Diário Oficial apresentadas nos ids. 230719673/230719675, que as aulas adicionais
são referentes ao vínculo efetivo do reclamante
,
não mantendo
, portanto,
qualquer relação com contratações temporárias
.

Observa-se, ainda, pelas publicações oficiais que, quando relacionada às contratações temporárias, utiliza-se o termo
“Cargo/Função: (3506) CONTR.TEMP.FUNCAO PROF. HABILITADO”
, ao passo que, quando vinculada ao cargo estatutário, a expressão utilizada é “
Cargo/Função: (3441) PROFESSOR EDUC. BASICA”.

Vale frisar que, se fosse o caso de contratação temporária de forma concomitante ao vínculo efetivo, como alega o reclamante, incumbiria à parte autora comprovar seu direito, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, fato que
não
foi demonstrado de forma satisfatória.

Das consultas realizadas às publicações oficiais do portal da SEDUC, não foi encontrada nenhuma contratação temporária relacionada ao reclamante em períodos posteriores aos já mencionados (2017/2018).

Por todo o exposto,
conclui-se que não restou comprovado o vínculo das
“aulas adicionais”
às contratações de caráter temporário
.

Por fim, da análise das fichas financeiras anexadas à exordial, verifica-se que os valores pagos a título de “
aulas adicionais
” refletiram sobre as demais verbas remuneratórias como 13° salário e férias, não havendo qualquer irregularidade por parte do reclamado nesse aspecto.

Por outro lado,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que o recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
conheço
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, reconhecendo,
de ofício
, a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024